Tribunal: TJDFT
Processo: 0756541-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0756541-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS DOURADO IMPETRANTE: RODRIGO PEREIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o impetrante para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe a manutenção do interesse no julgamento do presente habeas corpus. Publique-se. Brasília, D.F., 7 de janeiro de 2026 Desembargador ESDRAS NEVES Relator